Tribunal: TJMT
Processo: 1021306-82.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021306-82.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GEAN DIEGO MEISTER - CPF: 944.142.621-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso nº: 1021306-82.2024.8.11.0002.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Embargante(s): GEAN DIEGO MEISTER

Embargado: BANCO INTER S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE AFASTOU OS DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS ATUALIZADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Gean Diego Meister contra acórdão da 1ª Turma Recursal do TJMT, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso do reclamado, afastando a condenação por danos morais.

O embargante sustenta omissão na decisão colegiada, alegando que os extratos de negativações anexados aos autos são válidos por ser emitido pela Serasa Experian/SPC. O embargado apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão na decisão colegiada quanto à validade dos extratos de negativações apresentados pelo autor, aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios formais da decisão judicial, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa (Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022).

4. A decisão embargada está devidamente fundamentada ao afastar a condenação por danos morais pela ausência de documentos suficientes que comprovem a inexistência de outras restrições nos últimos cinco anos.

5. Os extratos apresentados nos autos referem-se à Serasa Experian e SPC, não abrangendo outros bancos de dados relevantes SCPC/Boa Vista, em desacordo com o entendimento consolidado da 1ª Turma Recursal, segundo o qual é imprescindível a apresentação de extratos completos e atualizados.

6. A Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal estabelece que, na ausência de extratos dos principais cadastros de inadimplentes dos últimos cinco anos, deve-se afastar a condenação por danos morais em caso de negativação indevida.

7. O embargante pretende reavaliar o mérito da decisão colegiada, o que não é cabível na via dos embargos declaratórios, conforme precedentes do STF (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.12.2016).

8. O precedente do STJ (REsp 2.105.270/SP) reafirma que a ausência de extrato completo dos registros de inadimplência impede a configuração de dano moral, especialmente diante de anotações preexistentes (Súmula 385/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando a decisão colegiada analisa expressamente a ausência de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito como fundamento para afastar a condenação por danos morais.

2. É ônus da parte autora apresentar extratos oficiais e atualizados dos principais cadastros de inadimplência (SPC, SERASA e SCPC/BOA VISTA), abrangendo os últimos cinco anos.

3. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

__

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, arts. 1.022 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 16.12.2016; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Gean Diego Meister contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado, afastando a condenação a título de danos morais.

Ainda, deixou de conhecer do recurso interposto pelo reclamante, em razão da deserção.

Irresignado, o embargante/autor opõe embargos de declaração visando sanar alegada omissão em face da decisão proferida. Argumenta que os extratos de negativações anexados nos autos são válidos, uma vez que foram emitidos pela Serasa Experian e SPC.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 273644391, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“(...) a parte autora teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão de débito no valor de R$ 204,70 (duzentos e quatro reais e setenta centavos), incluído em 02/04/2024, o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação, alega a regularidade da cobrança e da negativação, uma vez que decorrem da utilização do limite do cheque especial em 14/02/2024.

Em sede de impugnação, o autor demonstra que, em 22/03/2024, havia saldo positivo na conta para a quitação do débito, conforme demonstra o documento apresentado pelo reclamado no id. 254908650.

No entanto, em 17/04/2024, seu nome permanecia inscrito no cadastro restritivo de crédito, conforme se verifica do extrato de negativação anexado aos autos (id. 254907189).

Diante disso, o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, indevida a inclusão do nome do autor no órgão de proteção ao crédito.

No presente caso, os danos morais não restaram demonstrados, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)”.

Desse modo, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado para afastar a condenação por danos morais, em razão da inexistência nos autos de extratos de restrições (SCPC/BOA VISTA), que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Ademais, vê-se que o embargante/autor realizou consulta junto aos órgãos Serasa Experian/SPC, conforme extratos de negativações anexados nos autos (IDs 254907189/ 254907191).

Ressalta-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Sob esse viés, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a Conclusão nº 5, nos seguintes termos: “NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC /BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” (destaquei).

Destaca-se que, ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação nº 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos de ação declaratória de inexigibilidade cumulada com indenizatória por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova. Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula nº 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração opostos pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025